Tribunal: TJMT
Processo: 1003793-30.2023.8.11.0037
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003793-30.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HESHILEY TAYLLOR BARRETO - CPF: 047.762.821-43 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YASMIN SANTOS LOPES - CPF: 101.096.031-84 (ASSISTENTE), DANIEL NOVAES LEAL JARDIM (ASSISTENTE), JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO - CPF: 018.283.190-66 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (ART. 33,
CAPUT
C.C. ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA ÍNFIMA – APROXIMADAMENTE 30KG DE MACONHA – PENA-BASE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL –
FRAÇÃO DE AUMENTO
UTILIZADA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – INVIABILIDADE – UTILIZADA A FRAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– ACUSADO POBRE NA ACEPÇÃO JURÍDICA DO TERMO – NÃO CABIMENTO – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1- A quantidade da droga apreendida (quase 30kg de maconha) é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.

2.
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(Enunciado Orientativo n. 39, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

3. Inviável a redução da pena de multa arbitrada sob a justificativa de ser hipossuficiente financeiramente, convém ressaltar que, nos termos do artigo 49, do Código Penal, a pena de multa tem natureza jurídica de sanção penal, preceito secundário do tipo penal, sendo de rigor sua imposição. Eventual hipossuficiência do réu é fato irrelevante para afastar a penalidade, pois ainda que comprovada a situação de pobreza, não será possível a isenção da pena de multa diante da inexistência de previsão legal.

4. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HESHILEY TAYLLOR BARRETO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Primavera de Leste (MT), que julgando procedentes os pedidos da exordial acusatória, o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 02 (dois)

meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa (Id. 225926178).

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação requerendo o redimensionamento da pena fixada na primeira e na segunda fase da dosimetria. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena de multa aplicada (Id. 225926185).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 225926188).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do douto Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 235680680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da r. decisão requerendo a reforma da dosimetria da pena e a redução da pena de multa.

De início, consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 12 de abril de 2022, quando transportava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 29,800 kg (vinte e nove quilos e oitocentos gramas) de Maconha, acondicionada na forma de 25 (vinte e cinco) tabletes.

Em razão de tais fatos, o apelante foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 33,
caput
c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Do pleito de redução da pena-base:

O magistrado de origem, ao fixar a pena basilar, assim fundamentou:

“(...) A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1ª FASE: Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a grande quantidade da substância entorpecente apreendida do tipo maconha (29,800 kg (vinte e nove quilos e oitocentos gramas) de Maconha, acondicionada na forma de 25 (vinte e cinco) tabletes), razão pela qual fixo a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

2ª FASE: Presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) (Num. 117104637 - Pág. 31), agravo a pena em 1/6 (um sexto) alcançando a pena intermediária de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

3ª FASE: Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da LT, vez que é reincidente (Num. 117104637 - Pág. 31).

Presente, ainda, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei n. 11.343/2006, portanto, aumento a pena em 1/6 (um sexto) perfazendo o total de 8 anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-multa pena esta que torno definitiva diante da ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §3º do Código Penal, vez que a ré é reincidente.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o quantum da pena imposta e a reincidência afastam a possibilidade de aplicação.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal (...)” (Id. 225926178).

Nesse ponto, ressalto que não houve qualquer análise ou valoração do vetor variedade pelo juízo de primeiro grau e, diante disto, tratando-se de recurso exclusivo da defesa e em observância ao princípio da proibição da
“non reformatio in pejus”
, deixo de me manifestar.

Verifica-se da r. decisão que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em
01 (um) ano
, estabelecendo-a em 06 (seis) anos de reclusão, em razão da avaliação pejorativa da natureza e quantidade da droga.

Como se sabe, na etapa inicial do cálculo dosimétrico recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator, sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

No ordenamento jurídico não existe um método objetivo ou matemático para calcular a pena imposta a um réu. Isso permite ao juiz exercer certa discricionariedade ao determinar a pena, desde que essa decisão seja fundamentada nas circunstâncias específicas do crime. Essa abordagem visa garantir que a justificativa por trás da sentença proteja contra abusos e possíveis equívocos na aplicação da punição criminal.

Tratando-se de condenado por delito previsto na Lei de Drogas, entendo que o fundamento utilizado pelo d. sentenciante para recrudescer a pena-base é idôneo e deve ser ratificado por esta instância
ad quem
, na medida em que o art. 42, da Lei n. 11.343/2006 preceitua que, no narcotráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente.

Na espécie, o laudo pericial n. 3.14.2022.85558-01, coligido no Id. 225925921 – p. 54-58, além das demais provas encartadas ao feito atestam que em poder do apelante foi confiscada vultosa quantidade de drogas, de natureza altamente deletéria à saúde humana, especificamente
25 (vinte e cinco) tabletes de maconha
, com massa bruta de
29,800kg (vinte e nove quilos e oitocentos gramas)
.

Dispõe o art. 42, da Lei n. 11.343/06, que:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Ao contrário do sustentado pela defesa, o
quantum
de aumento utilizado pelo magistrado de origem, qual seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal, equivalente a 1/5 (um quinto), não se encontra desproporcional.

Sobre esta questão, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no seguinte sentido:

“(...) Tratando-se de condenado por delito previsto na Lei de Drogas, entendo que o fundamento utilizado pelo d. sentenciante para recrudescer a pena-base é idôneo e deve ser ratificado por esta instância “ad quem”, na medida em que o art. 42, da Lei n. 11.343/2006 preceitua que, no narcotráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente. (...)” (AgRg no HC n. 846.549/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

No caso em apreço, embora a defesa busque a fixação de fração diferente da aplicada pelo magistrado de origem, tem-se que a fixação da pena-base não precisa obedecer a um critério matemático exato, ou seja, o réu não tem o direito subjetivo de que seja adotada uma fração específica para cada circunstância judicial, como 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outro valor.

Embora essas frações sejam reconhecidas e aceitas pela jurisprudência do STJ, elas não são de aplicação obrigatória, sendo que o que se exige é que o critério adotado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e devidamente fundamentado.

Ora, o aumento da pena-base do delito de tráfico de drogas, em 1/5 (um quinto), em razão da quantidade da droga, mostra-se razoável, considerando, sobretudo, a gravidade do fato e os limites, mínimo e máximo, da pena do referido delito (5 a 15 anos de reclusão). Ademais, a diferença na pena base almejada com a aplicação de 1/6 redundaria em minoração de apenas 02 (dois) meses, insuficientes para justificar a alegada desproporcionalidade na primeira fase da dosimetria da pena, razão pela qual
mantenho inalterada e pena-base fixada
em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Da exasperação quanto à agravante da reincidência:

A defesa sustenta que deve ser readequada a exasperação decorrente do reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria de pena, sob o filtro da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao analisar os autos, verifica-se que o magistrado de origem exasperou a pena intermediária em 1/6 (um sexto), alcançando a pena em formação de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

O art. 61, do Código Penal, não estipula limite mínimo ou máximo para o aumento das agravantes na segunda etapa da dosimetria, razão pela qual o magistrado deve, em cada caso, fixar discricionariamente o aumento, sendo que, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na segunda fase da dosimetria, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante:

“Para fins de reincidência, o aumento que não ultrapasse a fração de 1/6 é proporcional e está em consonância com a jurisprudência, como foi o caso operado nos autos. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 837.411/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Assim, diante da inexistência de atenuantes, a pena provisória deve ser mantida em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Da readequação da pena de multa:

Por fim, a Defensoria Pública requer a redução da pena de multa aplicada na sentença condenatória, qual seja, 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, sob o argumento de que o apelante é pobre nos termos da lei e não tem condições para arcar com tal ônus.

Analisando o caso, verifica-se que a pena mínima de multa para o crime pelo qual o apelante foi condenado é de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo que, na pena-base o magistrado de origem aumentou a pena em 1/5 (um quinto), passando para 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda etapa dosimétrica, reconhecida e agravante da reincidência, exasperou a pena em mais 1/6 (um sexto), alcançando a pena de multa de 700 (setecentos) dias-multa. Ao final, tendo em vista a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/06, efetuou o aumento de 1/6 (um sexto), alcançando a pena final de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, não havendo se falar em desproporcionalidade.

Assim, estando a pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, necessário salientar que o fato de o recorrente ser pobre não elimina a possibilidade de aplicação de pena pecuniária, já que a condição de miserabilidade só é analisada no momento da execução do pagamento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a situação de hipossuficiência do condenado.

Acerca do tema:

“A pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, observando-se o procedimento dosimétrico trifásico para a fixação da quantidade de dias-multa” (N.U 0007228-40.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

“A sanção pecuniária deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não sendo cabível a sua exclusão em virtude de eventual hipossuficiência econômica do apelante, porquanto a pena de multa decorre de cominação legal. (...)” (N.U 1005243-09.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

Dessa forma, quanto à pretensão de redução da pena de multa arbitrada sob a justificativa de ser hipossuficiente financeiramente, convém ressaltar que, nos termos do artigo 49, do Código Penal, a pena de multa, tem natureza jurídica de sanção penal, preceito secundário do tipo penal, sendo de rigor sua imposição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Heshiley Tayllor Barreto
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024